Tribunal: TJBA
Processo: 0002593-47.2011.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002593-47.2011.8.05.0213

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HILSON DE JESUS SEVERO

Advogado(s):
Defensor Público Alexandre Cabral Rodrigues

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
HILSON DE JESUS SEVERO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que, após condenação pelo Tribunal do Júri, fixou a pena em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, por alegada inidoneidade da fundamentação e ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento do Tribunal do Júri apenas quando a decisão dos jurados estiver absolutamente divorciada do conjunto probatório, não bastando a mera adoção de versão diversa daquela sustentada pela defesa.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atestou como causa mortis traumatismo crânio-encefálico por instrumento contundente, bem como pela certidão de óbito e demais elementos periciais constantes dos autos.

5. A autoria encontra respaldo em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, inclusive depoimento de testemunha que afirmou ter ouvido do próprio réu a confissão de que “tinha matado um de pau”, além de relatos que o situam nas imediações dos fatos e indicam sua fuga após o ocorrido.

6. Havendo lastro probatório mínimo a sustentar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, deve ser preservada a soberania dos veredictos, vedado ao Tribunal substituir a valoração dos jurados por juízo próprio acerca da prova.

7. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, pois fundamentada na premeditação, na brutalidade dos golpes desferidos com pedaço de madeira e na frieza demonstrada após o crime, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e não se confundem com elementares do tipo.

8. A conduta social foi negativamente valorada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam comportamento agressivo e episódios anteriores de violência doméstica, circunstância autônoma em relação ao fato delituoso.

9. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, diante da escolha de local ermo para a prática do homicídio, o que dificultou o socorro da vítima, facilitou a execução e evidenciou maior audácia do agente.

10. O critério de aumento da pena-base mediante acréscimo proporcional de 3/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se compatível com a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

11. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, exige decisão absolutamente dissociada do conjunto probatório, não se admitindo a substituição da valoração dos jurados pelo Tribunal quando houver lastro mínimo de prova.

2. A premeditação, a brutalidade do meio empregado e a frieza demonstrada pelo agente autorizam a valoração negativa da culpabilidade, desde que fundamentadas em elementos concretos.

3. A escolha de local ermo que dificulta o socorro da vítima constitui circunstância judicial idônea para exasperação da pena-base.

4. A fixação da pena-base mediante fração proporcional ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis atende ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514.481/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.08.2019; STJ, REsp 2.174.008/AL, Terceira Seção, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC 744.728/SC, Quinta Turma, j. 24.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0002593-47.2011.8.05.0213
, em que figura, como Apelante,
HILSON DE JESUS SEVERO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
permanecendo

inaltera
d
a

a
sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08